Tribunal: STF
Processo: RE 1237867
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 4.370/2021 e 4.370/2021



    Trata-se de pedidos de ingresso no feito na qualidade de amici curie por parte dos seguintes requerentes: Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho – ABMT e Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União – FENAJUFE. 



    A Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho – ABMT argumenta que preenche os requisitos como amicus curiae, pois



    “A justiça do trabalho é a instituição garantidora do exercício efetivo dos direitos dos trabalhadores, realizando a nobre função de interpretar e aplicar normas impactam a vida de cada brasileiro, sejam trabalhadores ou seus dependentes. 



    Para que os direitos laborais sejam efetivamente respeitados, com benefícios inexoráveis à sociedade, necessária a justa e eficiente resolução dos conflitos surgidos entre trabalhadores e empregadores. Daí a garantia de confiança, previsibilidade e equacionamento das decisões judiciais ser um valor primordial”. (Pág. 4 do documento eletrônico 69)



    A Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União – FENAJUFE solicita o ingresso como amigo da Corte, uma vez que 



    “[...] é expressa a ligação entre a representatividade e a potencialidade que a federação tem em defender os interesses comuns não só da classe, mas também ao interesse público em face da relevância da matéria a ser apreciada por esta Excelsa Corte. 



    [...]



    Como se observa, a tese a ser fixada nos presentes autos é de salutar relevância para as servidoras e servidores públicos, uma vez que a decisão a ser prolatada nos presentes autos irá afetar, diretamente, a vida destes e de seus dependentes que possuem necessidades especiais”. (Págs. 5 e 6 do documento eletrônico 73)



    Examino a pertinência dos pedidos.



    Consoante a dicção do art. 138 do novo Código de Processo Civil:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Percebe-se, portanto, que o CPC/2015 adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Sobre a admissão de amicus curiae, menciono o pronunciamento do Ministro Celso de Mello, nos autos da ADI 3.045/DF, de sua relatoria: 



    “[...] a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”. 



    Ademais, o Plenário desta Corte sufragou decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE 705.423-AgR-segundo/SE, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 



    1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).



    Ressalto, ainda, que a admissão de amicus curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, para se tornar efetiva, a demonstração do atendimento de requisitos, dentre eles, a adequada representatividade daquele que a pleiteia. 



    Nesse sentido, o mero reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nos autos não autoriza, por si só, o ingresso de todo e qualquer interessado na solução da tese jurídica pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, admitida a hipótese, a sistemática da repercussão geral estaria sensivelmente prejudicada. 



    Assim, levando em conta tais premissas, observo que a tese, no caso, já encontra-se suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, motivo pelo qual mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso como amicus curiae de ambas entidades requerentes. 



    Anoto, ainda, que a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União – FENAJUFE representam servidores públicos regidos pela Lei 8.112/1990, que já prevê em seu art. 98, § 2º e § 3º, horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, de modo que não vislumbro a representatividade adequada e o interesse de tais associações em ingressar como amicus curiae.



    Ressalto, por fim, que a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF: 



    “[...] 4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”. 



    Isso posto, indefiro os pedidos da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho – ABMT e da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União – FENAJUFE.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator